Tribunal: TJES
Processo: 0001654-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por contra sentença que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base sob o argumento de indevida valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação idônea e juridicamente adequada para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando a atuação do réu em concurso de agentes com um menor de idade, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e é apta a justificar a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4- As consequências do crime foram igualmente bem fundamentadas, tendo em vista a juventude da vítima, com apenas 20 anos, o que denota impacto social e familiar acentuado, situação reconhecida como elemento hábil à majoração da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5- A jurisprudência do STJ admite a majoração da pena com base na culpabilidade exacerbada e nas consequências danosas à vítima jovem, desde que a motivação judicial esteja devidamente justificada, o que se observa no presente caso.

6- A revisão da dosimetria da pena em sede recursal exige demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena-base, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A valoração negativa da culpabilidade é válida quando evidenciada a elevada reprovabilidade da conduta, como no concurso de agentes com menor de idade.

2- As consequências do crime podem ser negativamente valoradas com base na juventude da vítima e no impacto social resultante da conduta.

3- A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, prescindindo de revisão quando ausente ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2º, I, e 29; CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 916.278/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2025; STJ, HC n. 809.301/SP, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 5.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 4.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001654-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LOUBACH VIRTUOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por contra sentença que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base sob o argumento de indevida valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação idônea e juridicamente adequada para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando a atuação do réu em concurso de agentes com um menor de idade, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e é apta a justificar a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4- As consequências do crime foram igualmente bem fundamentadas, tendo em vista a juventude da vítima, com apenas 20 anos, o que denota impacto social e familiar acentuado, situação reconhecida como elemento hábil à majoração da pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5- A jurisprudência do STJ admite a majoração da pena com base na culpabilidade exacerbada e nas consequências danosas à vítima jovem, desde que a motivação judicial esteja devidamente justificada, o que se observa no presente caso.

6- A revisão da dosimetria da pena em sede recursal exige demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena-base, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A valoração negativa da culpabilidade é válida quando evidenciada a elevada reprovabilidade da conduta, como no concurso de agentes com menor de idade.

2- As consequências do crime podem ser negativamente valoradas com base na juventude da vítima e no impacto social resultante da conduta.

3- A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, prescindindo de revisão quando ausente ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2º, I, e 29; CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 916.278/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2025; STJ, HC n. 809.301/SP, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 5.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 4.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS LOUBACH VIRTUOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, I c/c art. 29, ambos do Código Penal à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base pela indevida valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14206377).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS LOUBACH VIRTUOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, I c/c art. 29, ambos do Código Penal à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base pela indevida valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14206377).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;”

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, valorando a culpabilidade e consequências do crime, nos seguintes termos:

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade, posto que anuiu com a intenção do executor auxiliando-o na eliminação da vítima
; seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, e, embora não haja registro acerca de sua conduta social, resta induvidoso que permanecia à margem da comunidade, devendo assim, ter sua personalidade adequada ao seu convívio. O motivo do crime foi considerado como qualificadora pelo Conselho de Sentença, que rechaçou as suas circunstâncias . A vítima, com seu comportamento, de certa forma contribuiu para os fatos, vez que envolvida na traficância de drogas, sendo certo que a despeito disso, não deveria ter perdido a vida aos vinte anos de idade, pelo que, mesmo sendo próprias do tipo, as consequências extrapenais devem ser valoradas negativamente. A
situação econômica
do réu é de hipossuficiência declarada.

A culpabilidade está devidamente justificada pelo fato ter sido em concurso de agentes com um menor de idade, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. Conforme já decidiu o STJ,
“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar”
(AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

As consequências do crime também foram corretamente valoradas em razão da idade da vítima, o que encontra amparado na jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÊS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS. MEIO CRUEL (PRECIPITAÇÃO DA VÍTIMA DE ELEVADA ALTITUDE) QUE QUALIFICOU O DELITO. MOTIVO TORPE (CIÚMES) UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE PARA ELEVAR A PENA BÁSICA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (OFENDIDA ESPANCADA PELO RÉU, COM REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE FÍSICA, IMPOSSIBILITANDO-A DE IMPEDIR SER ATIRADA DO 12º ANDAR, SENDO A QUEDA A CAUSA DA MORTE) USADO, NA SEGUNDA FASE, COMO AGRAVANTE. CONFIANÇA DERIVADA DO RELACIONAMENTO ÍNTIMO COM A VÍTIMA UTILIZADA PARA DESFAVORECER A CULPABILIDADE DO RÉU NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, E NÃO COMO QUALIFICADORA. SITUAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NON BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS. VÍTIMA JOVEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Outrossim, no que tange às consequências do delito, o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, de 19 anos de idade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, desborda do tipo penal. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO COMO ELEMENTO AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A idade da vítima (19 anos), que representa maior vulnerabilidade e impacto sobre o núcleo familiar, foi utilizada como elemento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não configura reformatio in pejus a utilização de fundamentos distintos pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da reprimenda fixada na sentença de primeiro grau.

- Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando família e amigos.

7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos.

5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso.

6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) GRIFEI.

Assim, mantenho a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a ausência de agravantes e atenuante e causas de aumento e diminuição de pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.